Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017445-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MARIO ZAM AIRES RODRIGUES - CPF: 028.075.148-63 (AGRAVANTE), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (AGRAVADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora. A ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado.” (TJ-MT 10187112420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIO ZAM AIRES RODRIGUES

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Usucapião Especial n. 1004034-74.2021.8.11.0004, ajuizado em face de ANA MARIA REIMER, determinou ao agravante, que proceda à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, para tanto, juntar aos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel
sub judice
, assinados por profissional legalmente habilitado, sob pena de extinção do feito.

Em breve síntese, o recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir que seja decretada a extinção prematura do feito, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Afirma que por ser beneficiário da assistência judiciária, faz jus ao deferimento do pedido realizado em primeiro grau, quanto à designação de
expert
habilitado para cumprir com a decisão de emenda da inicial.

Esclarece que o Magistrado
a quo
indeferiu sua pretensão, entendendo que tais documentos devem ser apresentados pela parte autora, uma vez que são documentos necessários para o recebimento do feito e em consequência para o prosseguimento da ação.

Consigna que não pode ser penalizado perante o Judiciário por não ter condições de suportar os custos de documentos necessários ao deslinde da lide, assim como, não pode ter seu direito cerceado da prestação jurisdicional por fatos, tendo em vista que a própria Legislação, a Constituição Federal de Brasil e a Jurisprudência ampara tais direitos à assistência dos menos favorecidos, sendo que é o que está ocorrendo em desfavor do Agravante.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para determinar que o Juízo da 2a Vara Cível possa atempar
expert
habilitado para confecção de Planta e memorial descritivo da área usucapienda, mediante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com o prosseguimento do feito, também em razão do agravante ser idoso e já ter esse direito reconhecido em decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 105360980,
“para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento''.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 107693989.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Usucapião de um imóvel urbano, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados), denominado lote no 04, quadra no 03, localizado na Rua Couto Magalhães, no 929, no bairro Campinas, desmembrado de uma área maior de 450 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), na cidade de Barra do Garças, com matrícula n. 12.022 do CRI local.

Ao despachar a inicial, o Juízo deferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial, para juntar aos autos memorial descritivo do imóvel usucapiendo, assinado por profissional legalmente habilitado, sob pena de extinção do feito. (Id. 103614955).

Diante de tal determinação, a parte autora postulou pela designação de expert para a elaboração do memorial descritivo, sob o pálio da justiça gratuita, sob o argumento de não ter condições de arcar com tal despesa do profissional, o que foi indeferido pelo Juízo.

Nesse contexto, o recurso é de decisão que indeferiu a designação de expert habilitado para elaboração de memorial descritivo e a planta da área usucapienda e determinou a emenda da inicial para juntada de tais documentos (id 103614954).

Pois bem.

Na hipótese, é possível verificar de plano, que o presente recurso comporta acolhida.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária deferida ao agravante, é integral, de modo a abranger até mesmo a produção de prova pericial (art. 98, § 1o, VI, do CPC). Aliás, já foi decidido que “
A isenção legal dos honorários há de compreender a das despesas, pessoais ou materiais, com a realização da perícia. Caso contrário, a assistência não será integral
” (REsp. no 106.992 - MS, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.u, Rel. Min. Waldemar Zveiter, em 13/10/97, DJU de 27/4/98, pág. 153).

Vale dizer, da exegese do art. 98, § 1o, VI, do CPC, resulta a admissibilidade de produção do memorial descritivo do imóvel e da respectiva planta por meio de prova técnica, de modo que tais despesas atreladas à ação de usucapião sejam contempladas pelo benefício da assistência judiciária.

Ora, conquanto a exigência de memorial descritivo ou da planta do imóvel elaborado por profissional habilitado possa ser medida importante a viabilizar a individualização do bem usucapiendo, não menos certo de que a elaboração de tais documentos apresenta custo financeiro incompatível com a gratuidade concedida a agravante.

Ademais, ao que se evidencia, se trata de imóvel em loteamento regularmente instituído e que na inicial, a parte autora, ora agravante, colacionou mapa do lote, bem como a certidão com a descrição das confrontações.

Não fosse isso, caso sejam realmente indispensáveis, a ausência de tais documentos pode ser suprida durante a instrução processual por meio de perícia a ser custeada pelo Estado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. “Deferido à parte autora os benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ.” (ED 166963/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).
(TJMT - N.U 0006826-28.2015.8.11.0004, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – EMENDA DA INICIAL – JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora. Ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado.”
(TJ-MT 10187112420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021).

Logo, o provimento do recurso é medida que se impõe para reformar a decisão agravada e afastar a exigência da juntada da planta e o memorial descritivo do imóvel objeto da lide, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado e, caso necessário, que se produza durante a fase instrutória às expensas do Estado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de emenda da inicial para a juntada da planta e o memorial descritivo do imóvel objeto da lide devidamente assinado por profissional legalmente habilitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022